Tribunal: TJBA
Processo: 8028460-71.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 8028460-71.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A

Advogado: JÚLIO CÉSAR GOULART LANES

EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIFAL-ICMS. TEMA
Nº
1.266/STF. OMISSÃO QUANTO À MODULAÇÃO DE EFEITOS. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a exigibilidade do DIFAL-ICMS a partir de 05/04/2022, sob fundamento de observância da anterioridade nonagesimal, em demanda ajuizada contra o Estado da Bahia, alegando omissão quanto à aplicação do Tema nº 1.266/STF e sua modulação de efeitos.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

Definir se o
decisum
incorreu em omissão, ao deixar de analisar a modulação de efeitos fixada no Tema nº 1.266/STF; e estabelecer se estão presentes os requisitos para aplicação da modulação que afasta a cobrança do DIFAL-ICMS, no exercício de 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Declaratórios são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O Colegiado reconheceu a validade da cobrança do DIFAL-ICMS, a partir de 05/04/2022, com fulcro na anterioridade nonagesimal, entendendo que a LC nº 190/2022, apenas, regulamenta o tributo.

Não se analisou, especificamente, a tese firmada no Tema nº 1.266/STF, especialmente, quanto à modulação de efeitos em favor dos contribuintes que ajuizaram ação e não recolheram o tributo em 2022.

O STF fixou entendimento, no Tema nº 1.266, no sentido de admitir, excepcionalmente, a inexigibilidade do DIFAL-ICMS em todo o exercício de 2022, para contribuintes que cumpram, cumulativamente, os requisitos definidos, em prestígio à segurança jurídica e à confiança legítima.

A ausência de manifestação sobre a eventual incidência dessa modulação configura omissão relevante, sobretudo diante da alegação de ajuizamento de Mandado de Segurança, em 08/03/2022, e ausência de recolhimento do tributo.

A aplicação da modulação exige o preenchimento cumulativo dos requisitos definidos pelo STF, não sendo possível a sua extensão a hipóteses de recolhimento do tributo ou situações equivalentes.

O saneamento da omissão não implica rediscussão do mérito, tampouco modificação do julgado, limitando-se à integração da decisão.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido, sem efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, III, “b” e “c”, 146, 155, §2º, XII, 102, III; ADCT, art. 82; LC nº 190/2022, art. 3º; CPC, arts. 1.022, 489, §1º, VI, 927 e 1.035, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 1.266 da repercussão geral; STF, Temas nºs 1.093 e 1.094; STF, ADI 5469.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8028460-71.2022.8.05.0001
,

nos quais figura como Embargante
MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A
,
sendo Embargad
o o

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER PARCIALMENTE
OS ACLARATÓRIOS,
SEM EFEITOS INFRINGENTES
.